Tribunal: TJPA
Processo: 0059579-48.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0059579-48.2015.8.14.0401

APELANTE: PEDRO PAULO DE SOUZA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0059579-48.2015.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 10ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE: PEDRO PAULO DE SOUZA BARBOSA

DEFENSORIA: VLADIMIR AUGUSTO DE C.L. e A. KOENIG.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: LUIS CESAR TAVARES BIBAS.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.
PLEITO PELA NULIDADE DO FEITO. IRREGULARIDADE NA PRISÃO E APREENSÃO DAS DROGAS.INOCORRÊNCIA. PRISÃO LÍCITA.
PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL/DOMICILIAR ASSENTADA EM FUNDADAS SUSPEITAS. APREENSÃO DE MACONHA E COCAINA E PETRECHOS. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERALIDADE DELITIVA.DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. PROVAS DA MERCÂNCIA.A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO DESAUTORIZA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MINIMO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE VETOR NEGATIVO IDÔNEO QUE CREDENCIA A MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MINIMO. SUMULA 17 DO tjpa. aplicação da redutora do § 4ºdo art.33 da lei 11.343/06. possibilidade. preenchimento dos requisitos para obtenção da benesse. redução em 1/3.
quantum
razoavel e proporcional.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA PRISÃO

1 –
Na espécie, a alegação de ilegalidade da prisão não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização, balizada em informações de um transeunte acerca do comércio de entorpecentes, ocasião em que a guarnição se dirigiu até a casa, onde funcionava um comércio, encontrando a porta aberta, e, ao adentrarem, puderam visualizar o apelante embalando as substâncias proibidas. Nesses termos, comprovado, a toda evidência, a autoria e a materialidade delitiva, com a presença de todas as elementares do delito de tráfico de drogas. Logo, temerário contestar a licitude das provas que ratificaram a ocorrência do crime de tráfico de drogas. Precedentes do STF.

2 – Em face do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

1 -
Na hipótese, em que pese a negativa do apelante, não apresentou qualquer evidencia que declinasse as provas constantes do acervo processual, uma vez que a
condenação por tráfico de drogas assentou-se em provas robustas, consubstanciadas nas circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante delito.

2 – No tocante a desclassificação para o delito de uso, sem amparo nos autos,
diante da comprovação da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas, calcadas em evidências de que a conduta praticada pelo recorrente se amoldou em um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06, produzir e ter em depósito.

3 - Na dosimetria aplicada o juízo singular, aferiu a pena-base em 05 anos e 05 meses de reclusão, em face do vetor desfavorável idôneo, que credencia a manutenção da reprimenda acima do patamar mínimo. Sumula 17 do TJPA.

4 – O apelante reúne as condições de receber a benesse do tráfico privilegiado, na razão de 1/3, em face das circunstâncias do caso concreto.

5 -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
PEDRO PAULO DE SOUZA BARBOSA
, por intermédio da Defensoria, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado a penas de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto
,
bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
,
por infração ao
art. 33 da Lei 11.343/06
(ID 5901813),
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou, preliminarmente, pela nulidade do feito, em face das irregularidades na obtenção das provas, decorrentes de invasão de domiciliar. No mérito, pugnou a absolvição por falta de provas. Noutro ponto, de maneira alternativa, pugnou pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim, que fosse reconhecido o chamado tráfico privilegiado, com alteração de regime de cumprimento de pena para o aberto e substituição da pena por restritiva de direito (ID 11769778).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo provimento, tão somente para
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06 (ID 12870300).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento (ID 13232570).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a inicial acusatória que no dia
21.10.2015, Policiais Militares, em ronda ostensiva, receberam informações de que, em uma residência na Passagem Nossa Senhora das Graças, bairro Terra Firme, havia um indivíduo comercializando entorpecentes. Diante disso, se dirigiram ao local informado, encontrando a porta do imóvel aberta, ocasião em que adentraram e flagraram o apelante embalando certa quantidade de entorpecente, além da quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais).

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo

PRELIMINAR DE MÉRITO

DA INVIABILIDADE DA ANULAÇÃO DO FEITO POR DERIVAÇÃO, POR IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE.

A defesa pugna, em sede preliminar, pela nulidade do feito, devido as irregularidades operadas na prisão e apreensão da droga. hipótese, não assiste razão a defesa.

Extraem-se dos autos que os policiais Victor Rosa Pereira, João Carlos Azevedo Costa Junior e Tácio Matheus de Carvalho Brito, estavam fazendo patrulhamento no bairro da Terra Firme, quando foram informados por populares, de um eventual crime de tráfico de drogas, pois um transeunte disse que um cidadão estava comercializando drogas. Desse modo, se dirigiram até o local informado, para averiguar a procedência da notícia. Ao chegarem no local, que se tratava de um comércio, ocasião em que encontraram a porta aberta, e então entraram e flagraram o recorrente embalando drogas, ou seja,
05 (cinco) tabletes de erva prensada, pesando, ao todo, 30g, dividida em 24 (vinte e quatro) "petecas" de maconha e 16,8g, acondicionada em 11 (onze) "petecas" de cocaína, conforme Auto de apreensão e Apresentação de Objeto e pelo Laudo de Constatação Provisório (ID
5901790 - Pág. 19).
Cediço mencionar que o Boletim de Ocorrência (ID
5901790 - Pág. 14), trouxe a informação de que na cozinha foi encontrado instrumentos utilizados no preparo e fabrico das drogas.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.).

De fato,
em face do enredo dos acontecimentos, se observou que os policiais, de posse do endereço e da possibilidade da ocorrência de crime, se deslocaram para averiguar a veracidade dos fatos, exercendo, incontinenti, seu
múnus
público. Nesses termos, a guarnição se dirigiu até a casa, onde funcionava um comércio, encontrando a porta aberta, e ao adentrarem puderam visualizar o apelante embalando as substâncias proibidas. Dessa forma, a alegação de ilegalidade da violação domiciliar não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização, mormente quando comprovadas, a toda evidência, a autoria e a materialidade delitiva, com a presença de todas as elementares do delito de tráfico de drogas. Desse modo, temerário contestar a licitude das provas que atestaram a ocorrência do crime de tráfico de drogas, não havendo irregularidades na prisão feita por policiais militares, os quais
podem realizar atos de investigação,

não sendo esta função exclusiva da polícia civil ou federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICLIAR. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. "A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (HC 476.482/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019)." (AgRg no RHC n. 109.770/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019.) 3. No caso, a ação policial não decorreu de mera denúncia anônima, mas, sim, em razão de fundada suspeita lastreada em investigação prévia no sentido de que o imóvel estava sendo utilizado para o tráfico de drogas, existindo fundadas suspeitas para a realização da busca domiciliar, não havendo falar em ilicitude das provas.4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 813597 SP 2023/0109951-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

Nesses termos, a conduta dos policiais não é só lícita, mas preventiva, pois é seu dever zelar e dar proteção ostensiva aos cidadãos. Desse modo a ação dos agentes atendeu
in totum
os
requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, pois a
busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (STJ - AgRg no HC: 831827 SP 2023/0208451-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada. A busca pessoal (TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023).

E ainda:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 2. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. No caso, a ação policial se baseou em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, com o paciente, de uma porção de cocaína. No veículo, foi localizada uma conta de água e chaves, relativas ao endereço mencionado na denúncia anônima. Por sua vez, no imóvel indicado, foram encontrados 10 tijolos de maconha (8 inteiros e duas metades), 1 tijolo de cocaína e mais 03 porções da mesma droga, bem como balança, peneira, facas, assadeira e uma quantidade considerável de munições (49 quarenta e nove) de calibre 12.4. De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) e a busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa.5. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021).6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 831827 SP 2023/0208451-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

Destarte, em face dos argumentos esposados, inviável cogitar-se em nulidade absoluta, em face da viabilidade e licitude da prisão e apreensão da droga. Mormente quando ao STF,
definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo, a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes - DJe 8/10/2010).
Ademais, n
os termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (AgRg no AREsp n. 1.403.409/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 04/04/2019).

Diante dos argumentos esposados,
de rigor rejeita a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

DA IMPROCEDENCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSENCIA DE PROVAS

A defesa sustentou a ausência e provas, como supedâneo para a absolvição do recorrente. Nesses moldes, inviável a tese defensiva.

Na espécie, como alinhado no tópico anterior, existe provas irrefutáveis da prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o apelante foi flagrado embalando
05 (cinco) tabletes de erva prensada, pesando, ao todo, 30g, dividida em 24 (vinte e quatro) "petecas" de maconha e 16,8 g, acondicionada em 11 (onze) "petecas" de cocaína, conforme Auto de apreensão e Apresentação de Objeto e pelo Laudo de Constatação Provisório (ID
5901790 - Pág. 19).

Cediço mencionar que o policial João Carlos de Azevedo Costa, em juízo, confirmou os fatos narrados na exordial acusatória, bem como o policial Tácio Matheus de Carvalho Brito, o qual a ainda acrescentou que na frente da residência do recorrente funcionava um comércio, e por isso estava aberto, ocasião em que flagraram PEDRO PAULO, na cozinha, embalando maconha em saco plástico e linhas. Diante dos fatos e das provas, imperioso aferir que
o
tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração
(STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023).

De todo exposto, forçoso repisar que a conduta do recorrente se adequa ao crime de tráfico de drogas, n
ão havendo espaço para se cogitar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06

Nesse ponto, a defesa pugnou que a conduta do recorrente denotaria posse para uso de drogas, logo necessário a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. Sem razão a defesa.

Como mencionado em tópicos anteriores, restou comprovado que a droga encontrada em poder de PEDRO PAULO DE SOUZA BARBOSA, tinha por destino o comércio, uma vez que foi flagrado
embalando
05 (cinco) tabletes de erva prensada, pesando, ao todo, 30g, dividida em 24 (vinte e quatro) "petecas" de maconha e 16,8 g, acondicionada em 11 (onze) "petecas" de cocaína, conforme Auto de apreensão e Apresentação de Objeto e pelo Laudo de Constatação Provisório (ID
5901790 - Pág. 19). Nesse diapasão o policial Tácio Matheus de Carvalho Brito, ainda revelou, que na frente da residência do recorrente funcionava um comércio, e por isso estava aberto, ocasião em que flagraram PEDRO PAULO, na cozinha, embalando maconha em saco plástico e linhas. Logo, inviável declinar para o uso, onde as evidências indicam a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesses moldes, pelas circunstâncias fáticas em que ocorreu a prisão e apreensão das drogas, constatou-se, a toda evidência, que
efetivamente, esses entorpecentes se destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE

A defesa nesse ponto pugnou pelo redimensionamento da pena-base, devido a inidoneidade na fundação dos moduladores judiciais, além do reconhecimento do tráfico privilegiado. Na espécie, falta razão a defesa.

Na hipótese, o juízo singular aferiu a pena-base em
05 anos e 05 meses de reclusão e pagamento de 550 dias multa
, com supedâneo no modulador judiciais das circunstâncias do delito, que pesou desfavoravelmente ao acusado (ID 5901813, fls. 19/20).

O modulador judicial foi assentado em razão de na casa funcionar um comércio, que encobria a negociação da droga, portanto,
fundamentação idônea a justificar a negativação do vetor
, alinhando-se aos termos da Súmula 17 do TJPA:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Na hipótese, a pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa,
quantum
aferido de forma proporcional e razoável, não havendo motivos para emendas ou retificações
.

DA PLAUSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA ALEI 11.343/06 NA RAZÃO DE 1/6

Quanto ao reconhecimento e aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, de rigor mencionar, que a concessão somente e exequível
quando o acusado for reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. Nesse mister, o juízo singular não se pronunciou acerca causa de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, e
, uma vez que o apelante preenche os requisitos intrínsecos para a concessão da benesse, é de rigo aplicar a causa de redução de pena, na razão de 1/3 (um terço), considerando as circunstâncias fáticas em que ocorreu a prisão
.

Desse modo, a pena provisória alicerçada em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa
, permanece inalterada na 2ª fase da dosimetria da pena.

Por ocasião da terceira fase, não se observou causa de aumento de pena, mas a redutora na razão de 1/3 (um terço), em face do reconhecimento do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, portanto, tornando a pena final e definitiva em
0
3 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa
,
a ser cumprida, inicialmente,
em regime aberto
(art. 33, § 2º “c” do CP).

A pena de multa imposta ao recorrente deverá ser paga dentro do prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de execução perante o Juízo da Execução Penal nos termos do art. 51 do CP, com redação modificada pela Lei nº.13.964/2019. A requerimento do apelante e conforme as circunstâncias, poder-se-á permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais (art. 50 do Código Penal).

Considerando a pena ora fixada, inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal militando favoravelmente ao apelante, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

De modo que, concedo a SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o Sursis, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/10/2024